Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-98.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700939-98.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA RODRIGUES GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo n. 0731476-63.2021.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de justiça gratuita, haja vista que os documentos carreados aos autos darem conta de que a autora percebe aproximadamente 05 salários mínimos líquidos, a indicar ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejudicar sua mantença. Cite-se com a advertência do art. 9° da Lei 12.153/2009 (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação.)”. Na via do presente agravo de instrumento, a recorrente alega que “mesmo que a agravante apresente contracheque com salário líquido acima da média nacional, o valor em si não pode ser utilizado como justificativa para indeferir o benefício. Afinal, a recorrente utiliza parcela significativa de seus proventos para custear compromissos anteriormente firmados”. Acrescenta que “restou demonstrado que o valor da renda líquida da parte agravante é bem inferior a 10 salários mínimos, sendo que com esta renda tem que manter o sustento próprio e de sua família, arcar com despesas de saúde, moradia, alimentação e vestuário, entre outras despesas.”. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita à agravante. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe ao recorrente, demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalta-se, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela demandante e seus familiares e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. A mera declaração da parte interessada não pode estar dissociada das provas e circunstâncias que integram o feito, sob pena de desvirtuamento do propósito da gratuidade de justiça, que é corrigir a desigualdade material daquele que é carente de recursos e, assim, salvaguardar o amplo e efetivo acesso do hipossuficiente econômico à justiça. No caso em voga, nota-se que a recorrente declarou não possuir recursos suficientes para arcar com os ônus processuais. Não obstante, pelo que se depreende da documentação coligida ao feito de origem, não assiste razão em sua pretensão. As fichas financeiras revelam que a agravante é servidora pública e percebe renda mensal líquida cinco vezes superior ao salário mínimo vigente. Noutro giro, até o presente momento, não há qualquer elemento probatório capaz de comprovar que houve comprometimento da renda da agravante, que lhe impossibilite de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do acesso às suas necessidades vitais básicas ou da família. Desta feita, há fortes indicativos de que a renda da demandante é incompatível com a condição de penúria econômica alegada. Lado outro, o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas (art. 54 da Lei n. 9.099/95). Assim, ao contrário do que alega a recorrente, o indeferimento da gratuidade de justiça quando do recebimento da inicial no âmbito dos Juizados Especiais não impõe o recolhimento das custas. Outrossim, a decisão atacada não afasta a realização do juízo de admissibilidade por ocasião do exame do recurso inominado, o qual deverá ser feito no juízo ad quem (ausência do periculum in mora). Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 6 de julho de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito